Tribunal: TJDFT
Processo: 0724707-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724707-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA RIBEIRO DE MOURA AGRAVADO: ESPÓLIO DE ADRIANO BENAYON DO AMARAL REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANO CASSANELLO DO AMARAL D E C I S Ã O De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.019, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de conhecimento do recurso interposto, em virtude da manifesta intempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que a decisão agravada (ID 95612161) foi proferida em 24/06/021 e disponibilizada em 28/06/21, porém o recurso foi interposto apenas em 30/07/21, quando já exaurido o prazo de 15 dias úteis para a insurgência. Logo, o recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 17 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator